Tribunal: TJES
Processo: 5005524-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005524-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDER ZENI

AGRAVADO: SIMONE ANTONIA ZENI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5005524-54.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
WENDER ZENI

A
GV
D
O
:

SIMONE ANTONIA ZENI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA. LOCAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS FRUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário de bens, que deixou de reconhecer o direito real de habitação da viúva meeira e determinou que os frutos da locação do referido bem sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo, resguardada a meação da viúva. O agravante alegou que a locação visava custear moradia conjunta com a viúva em local com melhor acesso a cuidados médicos. Preliminarmente, pleiteou-se gratuidade da justiça, contestada pelo agravado sob o argumento de deserção por ausência de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao agravante em razão do diferimento das custas processuais concedido na origem; e (ii) estabelecer se a decisão que afastou o direito real de habitação da viúva sobre o imóvel inventariado e determinou o depósito judicial dos aluguéis deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O diferimento das custas processuais concedido ao agravante na origem estende-se aos recursos interpostos, nos termos da jurisprudência consolidada, de modo que não há deserção a ser reconhecida.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil tem caráter protetivo e visa assegurar ao cônjuge supérstite a permanência no imóvel em que residia com o falecido, como expressão do direito constitucional à moradia e da dignidade da pessoa humana.

A locação do imóvel objeto do direito real de habitação descaracteriza sua natureza personalíssima, que pressupõe uso direto e exclusivo pelo cônjuge sobrevivente, não sendo compatível com o aproveitamento econômico do bem por terceiros.

Os frutos da locação de bem integrante do espólio antes da partilha devem ser incorporados ao acervo hereditário, nos termos do art. 2.020 do Código Civil, sendo obrigatória sua destinação judicial, sob pena de prejuízo aos demais herdeiros.

A jurisprudência admite a mitigação do direito real de habitação em situações excepcionais, quando este deixa de atender à sua função social e prejudica injustamente os herdeiros, o que se verifica quando o imóvel é alugado, desocupado pela viúva, e há litígio entre os sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O diferimento das custas processuais concedido na origem alcança os recursos interpostos, afastando a deserção.

O direito real de habitação do cônjuge supérstite não autoriza a locação do imóvel inventariado, sob pena de descaracterização do instituto.

Os frutos decorrentes da locação de bem do espólio devem ser depositados judicialmente até a partilha, conforme determinação legal expressa.

É possível a mitigação do direito real de habitação em hipóteses excepcionais, desde que sua manutenção comprometa os direitos dos herdeiros e não se justifique à luz das necessidades da viúva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.831 e 2.020.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0712392-61.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 12.08.2020; TJMG, AI nº 10000212735153001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 07.07.2022; STJ, REsp nº 2151939/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5005524-54.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
WENDER ZENI

A
GV
D
O
:

SIMONE ANTONIA ZENI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
W
ender
Z
eni
, eis que irresignad
o
com a decisão proferida nos autos da ação
de inventário e partilha de bens

deixados por Antoni
o
Zeni
.

D
e partida consigne-se, que o agravado questionou a ausência de recolhimento do preparo recursal, pleiteando pelo não conhecimento do recurso por deserção.

Das recursais depreende-se, preliminarmente, o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante obteve, na primeira Decisão proferida nos autos, o diferimento do pagamento das custas processuais para o final, de modo que a benesse se estende aos recursos interpostos.

Muito bem.

A presente irresignação se refere ao ponto em que o juízo deixou de reconhecer o direito real de habitação da viúva do inventariado, Srª. Alayr Maria Priori Zeni, em relação ao imóvel localizado na Serra, desautorizando sua locação e afastando a permanência do direito contido no artigo 1.831 do Código Civil (id.39466703).

Além disso, determinou que: [...]
Sobre o produto da locação, ainda, caberá a inventariante, representante
ex lege
do espólio a promover os atos judiciais e extrajudiciais cabíveis a fim de recolher os frutos gerados pelo bem imóvel, depositando-os em conta judicial a ser aberta pela própria e vinculada aos presentes autos, resguardada a meação da viúva.

[...]

Segue ainda tecendo argumentações quanto à motivação de ter alugado o imóvel, qual seja, ser o responsável pela viúva do inventariado, que é pessoa idosa e necessita de cuidados.

Com isso, alugaram o imóvel da Serra, com a finalidade de custear a locação de outro imóvel em que residem juntos, possibilitando assim que obtenha cuidados médicos em local mais acessível.

O
recurso
foi recebido no
efeito
devolutivo e contidas nas contrarrazões, alegações sobre
Wender pleiteiar direito que pertence exclusivamente à viúva meeira (Alayr); ausência de alegação, em 1ª instância, sobre necessitar dos frutos do imóvel para subsistência; direito real de habitação não permite locação do imóvel, apenas sua ocupação e que os valores dos aluguéis devem integrar o espólio até a partilha.

Em se tratando de direito real de habitação, necessário considerar que o objetivo do instituto é garantir que o cônjuge sobrevivente continue a residir no imóvel antes ocupado pela família, em vista do anterior vínculo entre os cônjuges, bem como em observância a questões humanitárias e sociais. Cuida-se ainda ser um direito que possui caráter gratuito, não havendo exigência de contrapartida pelo uso do imóvel.

Sem embargo, cuidando-se de proteção relacionada à dignidade da pessoa humana, o direito deve ser exercido na medida de sua natureza, contudo, não se revela razoabilidade na retenção em benefício próprio para usufruto exclusivo, se envolve o direito de outros herdeiros, como se apresenta no caso dos autos.

Decerto que se desocupado pelo cônjuge supérstite e alugado para terceiros, os frutos percebidos devem ser resguardados junto ao acervo de bens para devidas medidas na ação de inventário. Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art. 2.020 do Código Civil, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07123926120208070000 DF 0712392-61.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - RENDIMENTOS DE ALUGUEL - DEPÓSITO JUDICIAL - NECESSIDADE CONFIGURADA. - O artigo 2020 do CC não traz apenas a obrigação de prestar contas dos frutos obtidos com os bens deixados pelo falecido, mas, também, de trazê-los ao acervo para que, ao final, possam ser partilhados juntamente com os bens inventariados - No presente caso, é possível verificar que a determinação de realização de depósito judicial dos aluguéis administrados pelo inventariante tem como objetivo preservar os interesses dos herdeiros - Considera-se justificável e prudente a manutenção da decisão agravada diante da existência de litígio entre os herdeiros do falecido. Ademais, oportunamente, os valores reservados poderão ser utilizados em benefício de todos os herdeiros. (TJ-MG - AI: 10000212735153001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

Deste modo, sem descurar das alegações de cunho pessoal e relacionados a cônjuge sobrevivente, é necessário que se resguarde o direito dos demais herdeiros, cabendo, pela proteção contida em estatuto próprio, a proteção e assistência familiar ao cônjuge supérstite. Em consonância destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS. DIREITO VITALÍCIO E PERSONALÍSSIMO . REGRA. RELATIVIZAÇÃO E MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS . 1. Ação de inventário, ajuizada em 23/11/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/11/2023 e concluso ao gabinete em 30/07/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se o direito real de habitação previsto no art . 1.831 do Código Civil pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o convivente supérstite possuir recursos financeiros suficientes para assegurar a sua subsistência e moradia dignas.3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .Precedentes.4. A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1 .831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Isto é, "o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar" (REsp n. 1.582 .178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018).
5. Inobstante a sua notável envergadura no cenário nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação. Eventual relativização do direito real de habitação, somente excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito do consorte .6. O art. 1.831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família;e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite
.7. No recurso sob julgamento, o Tribunal de origem manteve o direito real de habitação da convivente supérstite sobre o único imóvel a inventariar em razão do falecimento do de cujus, sendo que ao longo do trâmite processual comprovou-se que: (I) a cônjuge sobrevivente recebe pensão vitalícia em montante elevado, possuindo recursos financeiros suficientes para assegurar sua subsistência e moradia dignas; e (II) os herdeiros são os nu-proprietários do imóvel, sendo que não recebem quaisquer outros valores a título de pensão e alugam outros bens para residirem com os seus descendentes (netos do falecido), os quais também poderiam ser abrigados no imóvel inventariando. Logo, na excepcional situação examinada, deve-se relativizar o direito real de habitação em favor dos herdeiros.8 . Recurso especial conhecido e provido para excepcionalmente afastar o direito real de habitação do cônjuge supérstite. (STJ - REsp: 2151939 RJ 2024/0220696-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

Deste modo, não se verifica razão para que seja modificada a decisão combatida, mantendo-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É Como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.